Tribunal: TJDFT
Processo: 0737551-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0737551-98.2023.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: CARLOS ALBERTO FARIAS COSTA RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA 4a VARA CÍVEL DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Trata-se de reclamação com pedido de efeito suspensivo ativo ajuizada por CARLOS ALBERTO FARIAS COSTA (reclamante) com fundamento no art. 988, II e §1o do CPC, na qual alega descumprimento a decisão pela qual antecipada a tutela recursal proferida por esta Relatora nos autos nos autos do Agravo de Instrumento n. 0736189-61.2023.8.07.0000 interposto contra decisão proferida pelo Juízo 4a Vara Cível de Taguatinga (0011467-08.2008.8.07.0007) em sede de cumprimento de sentença (proposto por CONDOMINIO DO EDIFICIO INDIANAPOLIS em desfavor de ESPÓLIO DE: LOURIVAL DE SOUSA MOTA e ZELINDA GOMES MOTA REPRESENTANTE). Esta a decisão reclamada: “Mantenho a decisão objeto de impugnação pela via do Agravo, modalidade instrumento, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, acrescentando que nele não há nenhum elemento bastante e de relevo que conduza a entendimento diverso do adotado pelo Juízo. Diante do deferimento de tutela recursal pelo Eg. TJDFT, a considerar que o valor da arrematação está sendo pago de forma parcelada, DETERMINO: A) Por ora, expeça-se Carta de Arrematação em favor do Sr. Carlos Alberto Farias Costa, com anotação de hipoteca judicial, informação que deve ser averbada pelo 3o CRI na matrícula. B) Sobre requerimento do Arrematante (ID 168622405) de expedição de alvará para decotar a quantia de R$ 35.437,07 para satisfação de débitos, IPTU e TLP, vinculados ao imóvel, por 5 dias, ouçam as partes. C) Após, com a juntada nos autos da certidão atualizada de matrícula indicando o registro da Carta de Arrematação e da averbação da hipoteca judicial pelo arrematante, expeça-se mandado de imissão na posse em seu favor. – ID 170998895 - autos n. 0011467-08.2008.8.07.0007 Afirma que “a presente reclamação é manejada contra a r. decisão judicial proferida nos autos do processo de origem de n.o: 0011467-08.2008.8.07.0007, que CONDICIONOU a expedição de MANDADO DE IMISSÃO NA POSSE, APÓS, o registra da Carta de Arrematação, contrariado frontalmente os termos da r. decisão que deferiu a expedição de Carta de Arrematação e Mandado de Imissão na Posse, proferido no bojo dos autos do AGAVRO DE INSTRUMENTO de no: 0736189-61.2023.8.07.0000, da Relatoria da Exma. Desembargadora Maria Ivatonia Barbosa dos Santos, assentada a r. determinação nos seguintes termos, verbis: ( ).” Aduz que “a autoridade reclamada persiste em manter sua pessoal interpretação das normas legais, desprezando princípios básicos de hierarquia e de observância das decisões judiciais proferidas pelas instâncias de sobreposição, o que mostra arbitrário e incompatível com o Estado Democrático de Direito.” Ressalta que “embora cabível agravo contra a nova decisão hostilizada, ficou claro e estreme de dúvidas, a absoluta ineficácia deste meio recursal para fazer frente à insistência do Juízo reclamado. É dizer, se o MM. Juiz da 4a Vara Cível de Taguatinga-DF, descumpriu o que foi decidido no referido agravo, por certo, presume-se que descumprirá tantos outros que sejam interpostos, não restando ao Reclamante alternativa senão valer-se da presente medida como último remédio jurídico. Diz que “a Reclamante requereu o cumprimento da retromencionada decisão, e foi ele surpreendido pelo ato reclamado que simplesmente suspendeu a execução até o trânsito em julgado do AGI 0714318-09.2022.8.07.0000, sem se observar que tal decisão é plenamente válida e eficaz, à míngua de concessão de efeito suspensivo a quaisquer recursos, contra ela interpostos, não podendo, assim, ser descumprida, sob pena de afronta à sua autoridade.” Sustenta que “ao apreciar o pedido de Liminar no referido Agravo de Instrumento, a nobre Relatora, DEFERIU o efeito ativo postulado no sentido de que fosse expedida a Carta de Arrematação e Mandado de Imissão na Pose em favor do ora Reclamante, sem que houvesse qualquer condicionante para tanto, verbis ( ). No entanto, posteriormente, ao despachar no referido feito, o Juízo Reclamado não deu cumprimento integral a r. determinação para expedição da Carta de Arrematação e Mandado de Imissão na Posse, pois, a nova e respeitável decisão interlocutória (id. 170998895 ), CONDICIONOU a expedição do Mandado de Imissão na Posse, APÓS e tão somente, o registro da Carta de Arrematação, contrariando frontalmente a autoridade da ordem emanada pela Exma. Relatora do apontado agravo.” Destaca que a “decisão objeto da presente Reclamação além da afronta a autoridade da decisão superior é o fato de que, gera mais um entrave para que o Reclamante possa viabilizar o registrar a Carta de Arrematação no álbum imobiliário, visto que, para tanto, faz-se necessário, primeiro, que seja efetuado o pagamento dos IPTUS/TLPS, no entanto, o mesmo Juízo Reclamando indeferiu a expedição de Alvará Judical para o levantamento o numerário destinado ao pagamento dos referidos tributos ( IPTUS/TLPS ), em atraso e devidos pelos executados. ( ) deflui-se da r. decisão hostilizada que, enquanto não for registrada a Carta de Arrematação o Reclamante fica impedido de tomar posse do bem, na outra ponta, o devedor permanecerá ocupando o imóvel de forma indevida, posto que, não há contra prestação no pagamento de aluguel, taxa condominial e IPTU/TLP, proporcionando o enriquecimento sem causa.” Ao final, requer: FACE AO EXPOSTO, o Reclamante REQUER que em sendo deferida a LIMINAR, ao final, seja julgada procedente a presente reclamação, tornando definitiva a antecipação da TUTELA LIMINAR RECURSAL para cassar a decisão combatida e determinar ao Juízo da 4a Vara da Cível de Taguatinga-DF, dê prosseguimento regular ao cumprimento da decisão superior, dando-lhe imediato e cabal cumprimento a r. decisão exarada no apontado Agravo de Instrumento para expedir imediatamente o MANDADO DE IMISSÃO NA POSSE em favor do ora Reclamante.” (ID 36295497, p. 6). Deu à causa o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais). Recolhimento de custas (ID 51050637). É o relatório. Decido. Reclamação é, atualmente, considerada espécie de ação, que visa a preservar a competência do Tribunal e, consequentemente, garantir a plena aplicabilidade de suas decisões e o respeito e eficácia das decisões proferidas pelos Tribunais Superiores. E nos termos do artigo 988 do Código de Processo Civil (CPC), caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; e IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. No ponto, destacam-se as lições de Fredie Didier Jr.: “a reclamação não detém a natureza de recurso. Não serve para anular ou reformar uma decisão, não tem o efeito substitutivo mencionado no art. 1.008 do CPC, não ocorre no mesmo processo em que praticado o ato reclamado, além de não receber o tratamento legislativo de recurso, nem estar disciplinado em lei como tal. ( ) A reclamação consiste, a bem da verdade, numa ação, ajuizada originariamente em tribunal, com vistas a obter a preservação de sua competência ou a garantir a autoridade de seus julgados ou de seus precedentes obrigatórios” (Curso de Direito Processual Civil. Meio de Impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais. Vol 3. 13a ed. reescrita de acordo com o Novo CPC, ed. reform. — Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. p. 534-535) – grifei. Sobre o tema leciona Nelson Nery: “Reclamação. Medida destinada a fazer com que o tribunal faça cumprir as suas decisões, a jurisprudência consolidada e/ou preserve sua competência. ( ) II: 8. Garantir a autoridade da decisão do tribunal. As decisões do tribunal, nos limites de sua competência, têm de ser cumpridas e respeitadas. Quando ocorre o não cumprimento à determinação jurisdicional do tribunal, cabe a reclamação para que a parte, o interessado e o MP possam fazer valer essa autoridade” (in COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1a Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. pp. 1978-1980). Isto colocado, passo a análise do caso. A reclamação foi interposta contra decisão proferida pelo Juízo 4a Vara Cível de Taguatinga (0011467-08.2008.8.07.0007) em sede de cumprimento de sentença (proposto por CONDOMINIO DO EDIFICIO INDIANAPOLIS em desfavor de ESPÓLIO DE: LOURIVAL DE SOUSA MOTA e ZELINDA GOMES MOTA REPRESENTANTE), nos seguintes termos: ““Mantenho a decisão objeto de impugnação pela via do Agravo, modalidade instrumento, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, acrescentando que nele não há nenhum elemento bastante e de relevo que conduza a entendimento diverso do adotado pelo Juízo. Diante do deferimento de tutela recursal pelo Eg. TJDFT, a considerar que o valor da arrematação está sendo pago de forma parcelada, DETERMINO: A) Por ora, expeça-se Carta de Arrematação em favor do Sr. Carlos Alberto Farias Costa, com anotação de hipoteca judicial, informação que deve ser averbada pelo 3o CRI na matrícula. B) Sobre requerimento do Arrematante (ID 168622405) de expedição de alvará para decotar a quantia de R$ 35.437,07 para satisfação de débitos, IPTU e TLP, vinculados ao imóvel, por 5 dias, ouçam as partes. C) Após, com a juntada nos autos da certidão atualizada de matrícula indicando o registro da Carta de Arrematação e da averbação da hipoteca judicial pelo arrematante, expeça-se mandado de imissão na posse em seu favor. – ID 170998895 - autos n. 0011467-08.2008.8.07.0007 E o argumento é o de que a decisão reclamada viola a decisão proferida por esta Relatora nos autos nos autos do Agravo de Instrumento n. 0736189-61.2023.8.07.0000 pela qual antecipada a tutela recursal requerida pelo agravante. Este o dispositivo da decisão proferida no Agravo de Instrumento restou: “defiro o pedido de antecipação de tutela recursal para determinar a expedição da carta de arrematação (com anotação da hipoteca) e o respectivo mandado de imissão na posse em favor da arrematante/agravante.” E não se verifica tenha a decisão reclamada violado o acordão proferido pela 5a Turma Cível. Registre-se, inicialmente, que quando a alínea ‘b’ (“Sobre requerimento do Arrematante (ID 168622405) de expedição de alvará para decotar a quantia de R$ 35.437,07 para satisfação de débitos, IPTU e TLP, vinculados ao imóvel, por 5 dias, ouçam as partes”) não houve na decisão liminar discussão referente ao IPTU do imóvel, não constando qualquer provimento relacionado ao tributo em questão. Quanto as demais providências constantes na decisão reclamada, de fato, deferida antecipação de tutela recursal para determinar a expedição do Carta de arrematação e o respectivo mandado de imissão na posse do imóvel. Contudo, diferente do que entendeu o reclamante, não significa que possível efetivar as duas medidas de forma concomitante, porquanto imissão na posse só é possível quando registrada a carta de arrematação. Isso porque, por se tratar de arrematação de bem imóvel, a transferência do domínio segue a forma prescrita pelo artigo 1.245, caput e § 1o, do Código Civil -, ou seja, exige o registro do título (a carta de arrematação) no correspondente ofício de registro de imóveis. No mesmo sentido, dispõe o art. 168, II, alínea “e” da Lei 6.015/73 (Lei de Registros Públicos), que também exige o registro da arrematação no ofício de registro de imóveis. Desse modo, têm-se que o arrematante em favor de quem já foi expedida a carta de arrematação não pode, antes de registrá-la, exigir sua imissão na posse do imóvel arrematado. Revela-se equivocada a afirmação do reclamante no sentido de que a decisão liminar “DEFERIU o efeito ativo postulado no sentido de que fosse expedida a Carta de Arrematação e Mandado de Imissão na Pose em favor do ora Reclamante, sem que houvesse qualquer condicionante para tanto”, porquanto, nos termos do 1.228 do Código Civil, é o proprietário quem tem “a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha”. Desse modo, sem o registro do título de propriedade, não se exige imissão na posse. No sentido, define a jurisprudência do STJ: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SIMILITUDE FÁTICA NÃO DEMONSTRADA. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. IMISSÃO NA POSSE. CARTA DE ARREMATAÇÃO. REGISTRO. NECESSIDADE. ( ) 3. A pretensão de quem objetiva a imissão na posse fundamenta-se no direito de propriedade. Visa à satisfação daquele que, sem nunca ter exercido a posse, espera obtê-la judicialmente. 4. Logo, na medida em que a transferência da propriedade imobiliária ocorre com o registro do título aquisitivo - no particular, a carta de arrematação - perante o Registro de Imóveis, somente depois da prática desse ato é que o arrematante estará capacitado a exigir sua imissão na posse do bem. 5. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1238502 MG 2011/0006672-1, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 28/05/2013, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2013)” No mesmo sentido: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL EM LEILÃO JUDICIAL. TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE. REGISTRO DA CARTA DE ARREMATAÇÃO NO CARTÓRIO IMOBILIÁRIO. INEXISTÊNCIA. IMÓVEL OCUPADO. INDENIZAÇÃO PELA OCUPAÇÃO DO BEM. NÃO CABIMENTO. 1. Os direitos do arrematante de imóvel, dentre os quais a imissão na posse/propriedade do bem, somente ficam caracterizados mediante o registro da carta de arrematação no Cartório Imobiliário competente. 2. Evidenciado que o arrematante não promoveu o registro da carta de arrematação e a notificação do ocupante para fins de imissão na posse do imóvel, não há como ser reconhecido o direito à indenização pela ocupação do bem arrematado. 3. Recurso de Apelação interposto pelo réu conhecido e provido. Recurso de Apelação interposto pela autora julgado prejudicado.” (Acórdão 1144408, 20160110724353APC, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/12/2018, publicado no DJE: 18/12/2018. Pág.: 492/493) “PROCESSO CIVIL. ALIENAÇÃO JUDICIAL DE BENS. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL EM HASTA PÚBLICA. PEDIDO DE IMISSÃO NA POSSE. DESNECESSIDADE DE NOVA AÇÃO. 1. Cabível o processamento nos próprios autos de origem do pedido de imissão na posse, em observância aos princípios da celeridade e economia processual, bem como da efetividade das decisões judiciais, não sendo necessária a propositura de ação autônoma pelo arrematante. 2. Muito embora não se deva exigir do adquirente do imóvel arrematado a propositura de nova ação para imitir-se na posse do bem, somente com a efetiva transferência da propriedade imobiliária com o registro do título aquisitivo estará o arrematante apto a exigir sua imissão na posse do imóvel. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 808671, 20140020110424AGI, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/7/2014, publicado no DJE: 5/8/2014. Pág.: 155) Assim, a decisão reclamada (pela qual determinado “expeça-se Carta de Arrematação em favor do Sr. Carlos Alberto Farias Costa, com anotação de hipoteca judicial, informação que deve ser averbada pelo 3o CRI na matrícula” e “Após, com a juntada nos autos da certidão atualizada de matrícula indicando o registro da Carta de Arrematação e da averbação da hipoteca judicial pelo arrematante, expeça-se mandado de imissão na posse em seu favor”) não viola a autoridade da decisão liminar proferida, pois evidente que, sem que o arrematante promova o registro da carta de arrematação, não pode requerer imissão na posse do imóvel. Além disto, eventual inconformismo da reclamante contra a decisão reclamada desafia recurso próprio, o que afasta o cabimento da presente reclamação, via inadequada. No sentido: “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. NÃO CABIMENTO. 1. A reclamação é o instrumento processual cabível para garantir a autoridade das decisões do Tribunal (CPC, art. 988, II e RITJDFT, art. 196 e parágrafo único). 2. O interesse processual fundamenta-se no binômio necessidade e adequação, ou seja, na combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual adequado a ser utilizado. 3. A ausência de adequação do meio pelo qual se busca a satisfação jurisdicional caracteriza a falta de interesse processual, que tem por consequência o indeferimento da petição inicial. 4. É incabível o uso da reclamação contra decisões interlocutórias proferidas no curso do cumprimento de sentença diante da previsão legal de recurso específico. 5. Recurso conhecido e não provido” (Acórdão 1619420, 07230091220228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/9/2022, publicado no DJE: 4/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No ponto, de acordo com reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, reclamação é medida excepcional e “não é instrumento processual adequado para o exame do acerto ou desacerto da decisão impugnada, como sucedâneo de recurso" (AgInt na Rcl 40.171/PR, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 1o/9/2020, DJe 9/9/2020) - grifei. Logo, porque a pretensão do reclamante não encontra guarida em qualquer dos incisos do art. 988 do CPC/15, a presente reclamação não deve ser admitida, devendo o presente feito ser extinto com fulcro no art. 485, IV do CPC. Forte nestas razões, indefiro a petição inicial da reclamação e julgo extinto o processo sem resolução do mérito (CPC, art. 485, IV c/c art. 988). Reclamação, ação autônoma, fica sujeita às regras da legislação processual civil aplicáveis a todos os processos no que tange aos ônus sucumbenciais previstos no art. 82 e seguintes do CPC/15. Contudo, no caso, não foi perfectibilizada a relação jurídico-processual, sendo, por isso, inviável a condenação da parte reclamante ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência. Custas finais, se houver, deverão ser arcadas pela parte reclamante. Intime-se. Brasília, 12 de setembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora